Tribunal: TJMT
Processo: 1003837-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003837-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Multas e demais Sanções, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (AGRAVANTE), PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1ª Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2º vogal)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não interior ao do débito constante na inicial.

2. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1042922-64.2022.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu a tutela antecipada, mediante a realização de depósito integral dos valores, nos seguintes termos (ID. 139554704 – processo n.° 1042922-64.2022.811.0041):

“ Vistos, etc.

Trata-se de Ação Anulatória C/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Havan S.A.
em face do
Estado de Mato Grosso,
objetivando determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON-MT, sem que a inscreva em dívida ativa ou inclua o nome da empresa nos cadastros de inadimplentes, e, para tanto, oferta o depósito do valor integral do débito.

A Requerente relata que na prática de suas atividades, acabou por ser atuada no Processo Administrativo n 51.001.001.18-0010979, movido pelo PROCON do Estado de Mato Grosso-MT iniciado por uma reclamação formulada pelo consumidor.

Afirma que após o procedimento administrativo o PROCON-MT decidiu por aplicar multa a seu desfavor, na qual entende ser indevida.

Ao final, requer o deferimento do depósito integral e em dinheiro do valor da multa, a fim de suspender a exigibilidade do débito, sem que a inscreva em dívida ativa ou inclua o nome da empresa nos cadastros de inadimplentes.

Com a inicial vieram documentos anexos.

É o relatório.

Decido.

A tutela

de urgência, benefício previsto no artigo 300 do NCPC, possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração nos autos dos pressupostos essenciais à sua concessão.

Em princípio devem-se demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito, cumulativamente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A parte Requerente busca suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON-MT, sem que a inscreva em dívida ativa ou inclua o nome da empresa nos cadastros de inadimplentes, e, para tanto, oferta o depósito do valor integral do débito.

Em sendo assim, entendo que o depósito integral e em dinheiro assegura o direito postulado, uma vez que, saído vencedor o Requerido, este já terá a garantia do valor a ser recebido. Enquanto, de outro giro, garante ao Requerente a suspensão dos seus débitos e seus efeitos, para a manutenção de suas atividades.

Neste espeque, o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, passivo de execução pela Fazenda Pública, mediante depósito integral do valor.

Portanto, atentos às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configurados os requisitos permissivos para a concessão da medida pretendida.

Desta feita,
DEFIRO
o pedido de oferecimento do depósito integral dos valores, devendo ser depositado na conta dos autos no prazo de 10 (dez) dias, para a suspensão dos débitos contidos no Procedimento Administrativo n. 51.001.001.18-0010979
.

Realizado o depósito, expeça-se ofício à Conta Única para rastreio e vinculação do valor ao processo.

Isto feito, determino a suspensão da exigibilidade dos débitos contidos no Procedimento Administrativo n. 51.001.001.18-0010979
, nos termos do artigo 151, II, do CTN
.

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar contestação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que a despeito do deferimento da tutela de urgência, o juízo
a quo
não se atentou a garantia apresentada nos autos de origem, por meio de apólice de seguro garantia judicial, em valor suficiente à garantia do valor da ação, determinando o depósito do valor integral no prazo de 10 (dez) dias.

Sustenta, nesse contexto, que por se tratar de multa administrativa, aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, crédito não tributário, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a suspensão do crédito mediante a apresentação de seguro garantia.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer “
seja concedida a tutela provisória de urgência, determinando-se a intimação da Agravada para que se suspenda a exigência da multa consubstanciada nos Autos de Infração ora discutidos, até decisão final nos autos da presente ação, tendo em vista a inequívoca presença dos requisitos autorizadores desta medida de urgência acima demonstrados, impedindo, nesse ínterim, qualquer ato tendente à cobrança dos referidos débitos, tais como o ajuizamento de execução fiscal, apontamento no CADIN e negativa de certidões de regularidade fiscal
”. (ID. 203016690).

O pedido de tutela antecipada recursal foi concedido (ID. 203656162).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 211033185).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista as reiteradas manifestações, em processos similares, de inexistência de interesse que justifique a intervenção ministerial fiscalizadora.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1042922-64.2022.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu a tutela antecipada, mediante a realização de depósito integral dos valores.

Do exame do processo de origem, verifica-se que a parte agravante ajuizou “
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” em desfavor ESTADO DE MATO GROSSO, na qual postula pela concessão de tutela antecipada, a fim de “
determinar que o a PROCON-MT, suspenda a exigibilidade da multa, se abstenha de inscrever os valores ora discutidos em dívida ativa até o trânsito em julgado desta ação anulatória ou, alternativamente, se já houver sido inscrito, que suspenda os efeitos da inscrição, bem como suspenda efeitos de possíveis protestos, com a consequente baixa de apontamentos existentes em nome da empresa realizado no Cadastro Informativo Estadual (CADIN) e exclusão do SERASA, até ulterior julgamento de mérito da presente ação por este MM. Juízo, eis que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e se assim entender este D. juízo, que seja a Autora autorizada a proceder com o depósito judicial integral devidamente atualizado do valor da multa em discussão no prazo de 10 (dez) dias, para este fim
”.

Com efeito, sabe-se que embora o crédito impugnado nos autos de origem se refira à multa administrativa aplicada em procedimento administrativo instaurado pelo PROCON-MT, ou seja, crédito de natureza não tributária, a jurisprudência e a doutrina têm entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151, do Código Tributário Nacional, por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Referido artigo dispõe, nos incisos II e V, que é possível a suspensão do crédito tributário mediante a realização de depósito integral do montante vergastado e/ou por meio de concessão de medida liminar ou tutela antecipada nas ações ordinárias,
in verbis
:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes”.

Como se vê, há possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito quando garantido integralmente o processo ou se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Nesse contexto, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Leciona, a propósito, Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.
A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o”.(DIDIER Jr. Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 568).

In casu,
a parte agravante assevera que a probabilidade do direito está evidenciada no fato de que inexiste conduta a ser sancionada, na medida em que demonstrou boa-fé no processo administrativo ao propor acordo com o consumidor, oferecendo a restituição do valor pago, além da exorbitância do valor arbitrado na multa administrativa.

Além disso, afiança que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação configura-se no risco de que a inscrição na dívida ativa acarreta uma série de restrições à parte agravante, as quais podem afetar diretamente sua atividade empresarial e sua imagem.

Todavia, a despeito das alegações da parte agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito aventado e o risco na demora, mormente pelo fato de que a análise da proporcionalidade da multa aplicada, bem como a inexistência ou não de ilícito administrativo incursiona no mérito da ação, cuja apreciação é vedada nessa seara recursal.

De outra parte, no que se refere à garantia do juízo, conquanto o inciso II, do artigo 151, já transcrito nesse voto, exija o depósito integral do montante discutido nos autos, tratando-se de créditos não tributários, como o caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento no sentido de que a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade de tais créditos. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DE SEGURO GARANTIA OU FIANÇA. POSSIBILIDADE.

I - Na origem o presente feito decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela cautelar antecedente, a qual se destinava a viabilizar a garantia de crédito. No Tribunal a quo, após o julgamento dos embargos de declaração foi dado provimento ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário.

II - Apesar do entendimento firmado na Súmula n. 112/STJ, no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, a jurisprudência desta Corte Superior também firmou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade destes créditos, não se aplicando, portando, a citada súmula.

III - Precedentes: AgInt no AREsp 1.683.152/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 22/3/2021; AgInt no REsp 1.612.784/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 18/2/2020; AgInt no REsp 1.915.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, REPDJe 27/8/2021, DJe 1º/7/2021.

IV - Recurso especial improvido”.

(STJ - AREsp: 1932380 SP 2021/0224214-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. AFSTAMENTO DA SÚMULA 112/STJ.

1. o entendimento firmado na Súmula 112/STJ é no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

2. Entretanto
, a jurisprudência desta Corte assentou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

( AgInt no AREsp 1683152/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 22/03/2021). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma,"
o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia
"( REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).

2. Na mesma ocasião,
o Colegiado asseverou ser"cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
".

3. Agravo interno não provido”.

( AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020). (Grifo nosso).

E, da análise do processo de origem, constata-se que, após o ajuizamento da ação e antes de proferida a decisão liminar, a parte agravante colacionou aos autos a apólice de seguro garantia registrada na SUSEP sob o n° 054362022000107750385240000000 (ID. 103920998), assegurando a quantia de R$ 41.743,00 (quarenta e um mil e setecentos e quarenta e três reais), valor este que supre o débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento).

Desse modo, conclui-se como necessária a reforma parcial da decisão
a quo
, a fim de admitir a apólice de seguro garantia oferecida pela parte agravante, para a suspensão dos débitos constantes do Processo Administrativo n.° 51.001.001.18-0010979.

A propósito, sobre a admissibilidade do seguro judicial como caução idôneo para suspender a exigibilidade de crédito não tributário, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA – PROCON – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO IDÔNEA – SEGURO GARANTIA – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão da apresentação de seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito discutido”.

(TJ-MT 10114272820228110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA – PROCON – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO IDÔNEA – SEGURO GARANTIA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão da apresentação de seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito discutido”. (N.U 1009364-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020). (Grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para admitir a apólice de seguro garantia oferecida pela parte agravante e, consequentemente, suspender a exigibilidade dos débitos constantes do Processo Administrativo n.° 51.001.001.18-0010979.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024